Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-08.2008.8.11.0014
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000575-08.2008.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MANOEL ROCHA LIMA NETTO - CPF: 412.072.971-00 (APELADO), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MANOEL ROCHA LIMA NETTO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - INÉRCIA DO CREDOR - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO EXEQUENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da sucumbência da parte exequente, uma vez que extinta a execução, por acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pela parte devedora, devidos honorários advocatícios em favor do patrono desta.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2 a
Vara da Comarca de Poxoréu/MT
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
No 0000575-08.2008.8.11.0014
movida em face de
MANOEL ROCHA LIMA NETTO
, que acolheu a exceção de pré-executividade, e por consequência, reconheceu a prescrição intercorrente julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

E, acolhendo embargos de declaração, fixou honorários advocatícios em 20 % do valor atualizado da causa.

Aduz que a r. sentença deve ser reformada, pois contraria o entendimento sedimentado no STJ de que é incabível a fixação de verba honorária em favor do executado em tal situação em que o feito é extinto por prescrição intercorrente.

Diante disso, requer a reforma da sentença hostilizada, para afastar a condenação do exequente a título de honorários advocatícios. (Id. 100336972)

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em 03/07/2008, a Ação de
Execução Fiscal no
0000575-08.2008.8.11.0014 em
desfavor de
MANOEL ROCHA LIMA NETTO ,
visando o recebimento de débito tributário inscrito na CDA no
000134/08-A
, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.849,18 (hum mil, oitocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 14/07/2008, ao receber a inicial, o Juízo a quo determinou a citação da executada.

Em 20/10/2008 o apelado fora citado e não fora encontrado bens para pagamento da dívida.

Após nomeação de defensor dativo, fora apresentada pelo apelado exceção de pré-executividade, o que foi acolhida, reconhecendo a prescrição intercorrente da CDA no
000134/08-A, e condenando a Fazenda Pública
ao pagamento dos honorários advocatícios e, por isso, insurge-se a apelante.

De fato, a parte apelada, após ter-lhe sido nomeada defensor dativo apresentou exceção de pré-executividade, opondo resistência ao direito do apelado e, ao final, sagrou-se vencedora porque este reconheceu que não mais subsistia o débito que sustentava a execução fiscal, requerendo sua extinção.

No caso em análise, quando da propositura da ação de execução pelo credor, quem deu causa à demanda foi a parte devedora.

Entretanto, no curso da ação, por desídia do credor em dar o devido prosseguimento ao feito, transcorreu o lapso temporal prescricional, matéria esta arguida pela executada/ apelante em Exceção de Pré-executividade.

O magistrado singular acolheu o pedido da executada e julgou extinto o feito executivo, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatício em 20 % do valor da causa.

Tal matéria encontra-se disciplinada no art. 85 do CPC: A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Ademais, o tema já foi enfrentado várias vezes pelo STJ, que consolidou entendimento pelo cabimento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, conforme divulgado no item 12, da edição n.o 129 da Jurisprudência em Teses (https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp):

12) São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente de exceção de pré-executividade.

Colha-se nesse sentido os julgados:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO, PARA ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE, JULGANDO EXTINTA A EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. 1. A ausência da indicação da data de emissão da nota promissória torna-a inexigível como título executivo extrajudicial por se tratar de requisito formal essencial. Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade . No caso, o valor da verba honorária foi fixada de acordo com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC/2015. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1551618/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE HOUVER EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO DOS CONTRIBUINTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte orienta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando houver extinção parcial ou total da exceção de pré-executividade , o que não ocorreu no caso em apreço. Precedente: REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23/10/2017. 2. Agravo Interno dos Contribuintes a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1495088/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 10/05/2018)

Diante da sucumbência da parte exequente, uma vez que extinta a execução, por acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelo devedor, devidos honorários ao patrono deste, nos termos do art. 85 do CPC.

Sobre o quantum devido, é certo que no art. 85, § 2o do CPC dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, se mostra correta a condenação em honorários sucumbenciais no valor fixado.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
NEGO PROVIMENTO
,
para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022